Tribunal: TJES
Processo: 5001382-24.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001382-24.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: EVANILDA MAURICIO SILVA RIBEIRO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001382-24.2025.8.08.9101
Origem
: Juízo de Montanha - Vara Única
AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO
: EVANILDA MAURICIO SILVA RIBEIRO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS (DARATUMUMABE E LENALIDOMIDA). FÁRMACOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. CUSTO ANUAL SUPERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 1234 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECOMENDAÇÃO NEGATIVA DA CONITEC. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão liminar que determinou o fornecimento dos medicamentos LENALIDOMIDA 25mg e DARATUMUMABE 1800mg a EVANILDA MAURICIO SILVA RIBEIRO para tratamento de Mieloma Múltiplo. Alega a parte requerente a urgência do tratamento e a refratariedade às opções do SUS. O Estado sustenta a incompetência da Justiça Estadual e o descumprimento dos requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF.

2. O Juízo de origem deferiu a liminar nos seguintes termos: “
Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC e art. 196 da Constituição Federal,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
para
DETERMINAR
que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE MONTANHA, de forma solidária, forneçam à substituída EVANILDA MAURÍCIO SILVA RIBEIRO,
no prazo improrrogável de 10 (dez) dias
, os medicamentos:
a) LENALIDOMIDA 25mg
(Posologia: conforme prescrição médica, 21 dias consecutivos com intervalo de 7 dias);
b) DARATUMUMABE 1800mg
(Posologia: conforme prescrição médica, esquema de indução e manutenção). O fornecimento deve perdurar enquanto houver indicação médica e eficácia do tratamento, mediante apresentação trimestral de receituário médico atualizado.
FIXO
multa diária (astreintes) no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento, limitada inicialmente a R$ 100.000,00, a ser revertida em favor da paciente ou do Fundo Estadual de Saúde, a critério do Juízo, sem prejuízo de eventual bloqueio de verbas públicas (SISBAJUD) para aquisição direta, em face da premente necessidade de preservação da vida.”

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso apresentando os seguintes argumentos:
(i)
incompetência da Justiça Estadual pelo valor anual do fármaco (> 210 salários mínimos);
(ii)
ausência de prévio requerimento administrativo;
(iii)
existência de parecer desfavorável da CONITEC para o Daratumumabe; e
(iv)
insuficiência do laudo médico assistente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
estabelecer se a competência para o julgamento é da Justiça Federal face ao custo anual do tratamento;
(ii)
verificar se o laudo médico atende aos requisitos de fundamentação dos Temas 6 e 1234 do STF; e
(iii)
determinar se é possível o fornecimento de fármaco com recomendação negativa da CONITEC sem prova de ilegalidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Preliminar de Competência:
Conforme fixado pelo STF no Tema 1234 (Súmula Vinculante 60), as demandas por medicamentos não incorporados com custo anual igual ou superior a 210 salários mínimos devem tramitar na Justiça Federal, com a União no polo passivo. No caso, o custo anual estimado de R$ 570.010,98 supera amplamente o limite legal (aproximadamente 377 salários mínimos em 2025/2026), impondo o declínio da competência.

6.
Mérito Técnico:
O Daratumumabe possui recomendação negativa expressa da CONITEC (Portaria SCTIE/MS nº 18/2022). Segundo o STF, a concessão judicial nestes casos exige a demonstração de ilegalidade do ato de não incorporação, o que não foi abordado na decisão recorrida.

7.
Deficiência Probatória:
A documentação médica apresentada é meramente prescritiva, não descrevendo detalhadamente o itinerário terapêutico anterior nem a inviabilidade das alternativas incorporadas (como o Bortezomibe), descumprindo o requisito da "imprescindibilidade clínica" (Tema 6/STF).

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso conhecido e provido
para anular a decisão liminar e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, ante a incompetência absoluta do juízo estadual.

9. O Estado do Espírito Santo é isento de custas (Lei Estadual nº 9.974/2013). Sem condenação em honorários, ante o provimento do recurso (art. 55, Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)